Tribunal: TJMT
Processo: 1034734-19.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034734-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVALDO ADEVINO DE FRANCA - CPF: 329.037.901-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNICA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR REJEITADA - EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368/CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto.

Restando comprovado que o réu, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pelo consumidor.

A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Vivaldo Adevino de França
, em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado
, cuja instituição financeira foi incorporada pelo banco apelante, para determinar que, sobre o negócio jurídico questionado, referente ao cartão de crédito, incidam correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), desde a origem do saldo devedor, com a devolução, de forma simples, do pagamento efetuado a maior, desde que comprovado.

Nas razões recursais, o banco levanta a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista o decurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, e, ainda, o de 10 (dez) anos, do art. 205 do CC, de 10 anos, entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação.

No mérito, sustenta a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, ressaltado que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade da contratação, porque o ajuste contou com informações claras e precisas acerca do negócio jurídico entabulado.

Enfatiza que o autor realizou vários saques e que efetuou o desbloqueio do catão plástico.

Assevera a legalidade dos descontos efetuados e a consequente impossibilidade de restituição dos valores.

Discorre sobre a sistemática da operação de cartão de crédito consignado e tece considerações acerca da validade e dos efeitos do contrato.

Assevera a impossibilidade de revisão do contrato, ante a ausência de demonstração de abusividade ou ilegalidade, e alega a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado.

Sustenta a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento, bem como a impossibilidade de repetição do indébito, porque não houve pagamento a maior.

Defende a taxa de juros remuneratórios contratada, enfatizando que, no contrato de cartão de crédito, inexiste taxa de juros pré-fixada.

Ao final, pugna pela compensação de eventual crédito com o débito de titularidade do autor, decorrente da operação de saque realizada.

As contrarrazões vieram ao id. 119759585.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

Sem razão o banco, quanto suscita ocorrência da prescrição da pretensão formula, isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada novo desconto.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir, em diversas oportunidades:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
(N.U 1020700-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...)
(N.U 1032519-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço,
Vivaldo Adevino
ingressou com esta ação, relatando que é servidor público e que, em 2011, procurou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, para pagamento parcelado, com desconto em sua folha de pagamento.

Alega que, ao perceber que, após anos, os descontos nunca encerravam e que o valor estava aumentando, constatou que estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, que jamais contratou.

Afirma que buscou a instituição financeira para a realização de empréstimo consignado.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, julgou parcialmente os pedidos formulados, para determinar que, sobre o negócio jurídico questionado incidam correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), desde a origem do saldo devedor, com a devolução, de forma simples, do pagamento efetuado a maior, desde que comprovado.

A sentença merece reparos,
ainda que de forma parcial.

Inicialmente, impende destacar que o autor não nega a contratação da dívida.

O que ele (autor) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetido.

Com efeito, é possível extrair, da própria nomenclatura utilizada no título do contrato entabulado entre as partes, a total falta de clareza quanto à operação contratada, quando se intitula “Termo de Adesão –
Empréstimo Pessoal
e Cartão – ao Regulamento de
Crédito Consignado
do Banco Bonsucesso ”, o que pode facilmente induzir o consumidor a erro (id. 119759568).

Assim, já de início, constata-se a violação do direito à informação adequada, consignado no artigo 6º, III, do Código de Defesa do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(..._

III - a informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Ademais, não há prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC).

Merece ser destacado que o réu não trouxe consigo qualquer fatura indicativa da utilização do suposto cartão de crédito para compras ou saques.

Trouxe, apenas, uma tela sistêmica indicativa de que as transferências de valores, que foram liberados a título do suposto empréstimo.

Disso se infere que o autor não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente em sua folha de pagamento, sem a comprovação de qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito, razão pela qual deve considerada nula a cláusula que estipula juros de cartão de crédito, e substituída pelos juros incidentes nos nas operações de empréstimo consignado, com fundamento no artigo 51, IV, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade;

Em casos semelhantes, este Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –PRAZO PRESCRICIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC - CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – ACOLHIDO – MÉRITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se da data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto, sendo que a restituição limita-se ao período retroativo a 05 (cinco) anos contados a partir do ajuizamento da ação. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.
(N.U 1002425-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REDAÇÃO CONFUSA E AMBÍGUA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 31) – DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – URGÊNCIA CARACTERIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização
”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 2. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.
(N.U 1001224-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período, e não apenas a correção monetária pelo INPC, como determinada na sentença.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Quanto à compensação dos valores pagos a maior, razão assiste à instituição financeira, porquanto figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que, sobre cada operação realizada, assim considerada a liberação de cada valor, incidam os juros remuneratórios de acordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central vigente na data respectiva, para operações de empréstimo consignado para servidor público, excluindo-se somente a correção monetária, e, posteriormente, em remanescendo crédito e débito entre as partes, autorizar a compensação de valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022